Tribunal: TJDFT
Processo: 0719007-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719007-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANA GOMES MIRANDA, MAURICIO FERNANDO DE MIRANDA, GERALDO RICARDO DE MIRANDA, JOAO EDUARDO DE MIRANDA, BRIAN PROCOPIO MIRANDA, CARLOS HENRIQUE DE MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S.A (Id. 36235064) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Liquidação Individual de Sentença Coletiva n. 0702223-75.2021.8.07.0001, movida por Ana Gomes Miranda e outros, determinou a produção de prova pericial e nomeou o perito, nos seguintes termos: “Cuida-se de feito em fase de liquidação provisória de sentença (artigos 509 e seguintes do CPC), a ser processada por arbitramento, movido por ANA GOMES DE MIRANDA, MAURÍCIO FERNANDO DE MIRANDA, GERALDO RICARDO DE MIRANDA, JOÃO EDUARDO DE MIRANDA, BRIAN PROCÓPIO MIRANDA e CARLOS HENRIQUE DE MIRANDA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Objetiva-se, nesta sede, a delimitação quantitativa e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, teria sido alegadamente reconhecida em desfavor do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Naquela instância, em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.323/DF), vieram a ser julgados procedentes os pedidos formulados, para o fim de “declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”, na forma consolidada em sede de embargos declaratórios (ID45176382 – pág. 1). No bojo do mesmo provimento recursal (embargos de declaração), erigiu-se obrigação de pagar quantia certa, tendo sido os então réus condenados, solidariamente, “ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002 (grifos no original)”. Observa-se, assim, que a obrigação que se pretende submeter a execução, ainda que provisoriamente, encontra parâmetros adequadamente especificados no bojo do julgado (atualmente impugnado por embargos de divergência), consistentes nas diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, até 11.01.2003, e de 1% ao mês, a partir de então. Intimada para que, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, apresentasse os documentos reputados necessários à quantificação dos valores devidos, a demandada, abstendo-se de opor resistência, coligiu aos autos os documentos de ID 91624067 a ID 91624070 e de ID 108299946 a ID 108299951. A parte requerente, em observância ao que preconiza o artigo 510 do CPC, acresceu aos autos os documentos de ID 98576427. É o que basta relatar. Decido. De início, pontuo que a sentença proferida em demanda sob o rito especial da ação civil pública - que se sujeita a cumprimento individual - findou por definir, de forma exauriente, os parâmetros de cômputo da obrigação, de modo que não se vislumbram fatos supervenientes, hábeis a repercutir na quantificação do crédito e a exigir dilação probatória. Nesse contexto, ratifica-se a adequação do procedimento de arbitramento, para o fim de definir a obrigação constituída em sentença ilíquida, nos termos do artigo 509, inciso I, do CPC. Assentadas tais balizas, passo a deliberar sobre a liquidação da obrigação. Da análise das manifestações apresentadas, verifico que as partes não lograram alcançar um consenso, tampouco apresentaram documentação hábil a demonstrar, de forma inconteste, o valor do crédito que, segundo se sustenta, teria sido constituído em favor da parte postulante, por força do julgamento da Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF. Em razão da controvérsia estabelecida nos autos, deverá o quantum ser aferido mediante perícia, meio instrutório adequado e necessário para tanto, cuja realização ora determino, nos termos do artigo 510 do CPC. Fica definido, como ponto controvertido a ser elucidado pela prova técnica, a quantificação das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), diante de prova de que o mutuário efetivamente veio a pagar com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Nomeio, para a realização dos trabalhos periciais, o Perito ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA, Contador (CRC/DF 19.030/O-3), profissional com currículo cadastrado na Corregedoria de Justiça, que deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo que lhe é confiado, bem como para informar o valor de seus honorários. Assento que, na esteira da TESE fixada, pelo c. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, à luz da qual restou assentada a orientação de que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, o encargo deverá ser custeado, em antecipação, pela parte demandada. Antes da intimação do expert, faculto às partes a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Indicado pelo perito o valor dos honorários, intime-se a parte requerida, para que comprove o depósito, no prazo de 10 (dez) dias, intimando-se o expert, a seguir, para que dê início aos trabalhos, cujo prazo para a realização fixo em 30 (trinta) dias. Apresentado o laudo, dê-se vista às partes, a fim de que se manifestem, no prazo de 15 (quinze), voltando-me, após, conclusos. Intimem-se e cumpram-se as determinações exaradas.” (Id. 124871700 na origem) Narra o Agravante que se cuida, na origem, de liquidação individual provisória de sentença coletiva, referente à Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 (CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400), movida pelo Ministério Público em face do Banco do Brasil S.A., da União Federal e do Banco Central do Brasil, em que se discute o índice de correção aplicável às operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança no mês de março de 1990, por conta do plano econômico “Collor I”. Tece considerações acerca da legalidade da aplicação do IPC em questão. Questiona o índice de correção monetária a ser aplicado e pleiteia a incidência dos juros de mora a contar da citação na presente liquidação individual de sentença, e não na referida ação civil pública. Aduz haver risco de prejuízo financeiro, e requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos recursais. Preparo recolhido – Id. 36235077. É o relato do necessário. Do Trâmite Processual na Origem Trata-se, na origem, de liquidação individual provisória de sentença coletiva (Id. 82066598), referente à Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 (CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400), movida pelo Ministério Público em face do Banco do Brasil S.A., da União Federal e do Banco Central do Brasil, em que se discute o índice de correção aplicável às operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança no mês de março de 1990, por conta do plano econômico “Collor I”. O Banco agravante se habilitou nos autos (Id. 86942783). Foi determinada sua intimação para que, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, apresentasse os documentos reputados necessários à elucidação dos valores devidos, em especial a evolução do saldo devedor dos contratos firmados pelos demandantes (cédulas de crédito rural) (Id. 89131049). Em resposta, o banco aduziu que “as operações reclamadas pelo exequente não sofreram correção monetária em decorrência do plano econômico Collor I, visto que as operações foram liquidadas em 1989, ou seja, não estavam ativas quando da aplicação do percentual do referido plano econômico”, razão pela qual não fariam jus a quaisquer atualizações de valores” (Id. 91624066). Os Agravados reconheceram a procedência da alegação em relação a alguns deles, mas requereram a continuidade da liquidação em relação aos demais (Id. 98576425). Na sequência, o Agravante se insurgiu unicamente contra a “homologação de valores antes da realização de prova pericial” (Id. 99823264). Foi prolatada sentença extintiva do processo em relação aos Autores cujas operações não sofreram correção monetária em decorrência do Plano Collor, pois foram liquidadas anteriormente (Id. 101685734). Em resposta ao pedido de prosseguimento da liquidação em relação aos demais Autores, o banco apresentou os extratos e requereu abertura de prazo para apresentação de contestação/impugnação aos termos da inicial (Id. 107389430). Em razão dos extratos apresentados, os Autores requereram a extinção do processo em relação a mais um dos titulares (Id. 111052328), o que foi acolhido na sentença Id. 116145811. O processo prosseguiu em relação aos Autores remanescentes (Id. 122150544), tendo o Banco concordado com o pedido de perícia contábil (Id. 124582102). Foi, então, proferida a decisão ora agravada, que determinou a produção da prova pericial. Do Conhecimento Conforme é cediço, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na origem e não enfrentadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. Ademais, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontram-se a legitimidade e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se valerem das vias recursais adequadas, para manifestarem sua irresignação, conforme disposto no art. 996 do CPC. In casu, pretende o Agravante discutir temas afeitos ao título judicial ora em liquidação, tais como a legalidade da aplicação do IPC às operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, o índice de correção monetária aplicável e o termo inicial dos juros de mora. Ocorre que tais questões não foram discutidas na origem, de forma que seu conhecimento de forma inaugural, em sede de agravo de instrumento, representaria supressão de instância. Além disso, sequer demonstrou seu interesse recursal em reformar a decisão que deferiu a produção da prova pericial que ele próprio requerera. Ausente o interesse recursal, e caracterizada a supressão de instância, o não conhecimento é medida que se impõe. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora